Tribunal: TJSP
Processo: 9001342-58.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001342-58.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MAYKE
BARBOSA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001342-58.2019.8.26.0637 -Voto no
2
voto número 46064
Agravo em Execução no 9001342-58.2019.8.26.0637
(Exec. no 97.145 V. E. C. Tupã)
Agravante: MAYKE BARBOSA DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão de fls. 167/167V reconheceu
que o sentenciado Mayke Barbosa da Silva cometera uma infração
disciplinar de natureza grave, nos termos do 50, inciso I, da LEP, sendo
declarada a perda dos dias remidos e a remir no montante de um terço
(1/3) anteriores à data da falta, sendo ainda determinada a interrupção
do cálculo de penas para fins de progressão de regime, devendo o lapso
ser computado a partir da data da falta, nos termos do artigo 127 da LEP
e Súmula 441 do STJ.
Mayke agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à
fl.170, que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 170V/174,
alegando que não há provas para confirmar a decisão da autoridade
administrativa, porque o conjunto probatório é insuficiente e que a r. decisão
deixou de expor os motivos que levaram à decretação da perda dos dias
remidos no patamar máximo, nos termos do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal. Destacou, por fim, que a prática de falta grave não
acarreta a interrupção do lapso temporal para concessão de benefícios no
âmbito da execução. Requer, assim, sua absolvição por falta de provas,
ou, subsidiariamente, seja afastada a perda dos dias remidos e a remir
como consequência da condenação, bem como eliminar a data da falta
como marco interruptivo do lapso para obtenção da progressão.
O recurso foi contrariado, às fls. 176/182, a decisão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001342-58.2019.8.26.0637 -Voto no
3
mantida, à fl. 183; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 187/193, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, como adiante se verá.
Segundo as informações trazidas aos autos, o agravante
praticou falta disciplinar de natureza grave, consistente em gritaria e incitação
de movimento de subversão da ordem e disciplina, tumultuando o ambiente
carcerário, o que motivou a acusação da prática da infração disciplinar de
natureza grave, já que teria infringido as regras inscritas na Lei de Execução
Penal (cf. comunicação de evento, às fls. 10/11, Portaria de instauração, às
fls. 25/26 e 47, relatório, às fls. 114/125, e decisão da Diretoria da
Penitenciária, às fls. 128/129).
Em que pesem as alegações da Defensoria Pública,
evidencia-se para este Relator, que a sindicância encetada individualizou,
suficientemente, a conduta do sentenciado, pormenorizando sua ação,
de modo a subsumi-la como uma infração disciplinar de natureza grave, não
obstante tenha negado sua prática ao declarar que os responsáveis pelo
início do tumulto foram os habitantes do pavilhão habitacional VII (cf. fl. 55);
seu comportamento desregrado foi confirmado pelos agentes penitenciários
Ronaldo Pereira Socossiue e Paulo Raimundo Angelo, os quais
descreveram o agravante como um dos responsáveis pela incitação da
desordem e instabilidade da unidade prisional na data dos fatos (cf. fls.
101/102).
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que detentos e
sentenciados devem se submeter a regras de ordem e disciplina no interior
de estabelecimentos prisionais, não sendo por outra razão que o legislador
pormenorizou os deveres do condenado no artigo 39 da L.E.P.. Segundo esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001342-58.2019.8.26.0637 -Voto no
4
linha de raciocínio, parece claro que a segurança da sociedade é o enfoque
que deve ser perseguido pelos Juízes ao serem provocados a se manifestar a
respeito de fatos que envolvam desrespeito às normas internas de
convivência carcerária.
Parece óbvio, portanto, que a forma clara e objetiva como os
agentes penitenciários narraram os acontecimentos, que podem testemunhar
sem restrições como testemunhas, enseja o reconhecimento de sua
culpabilidade pela prática daquela infração disciplinar de natureza grave. Não
há que se falar, portanto, em sua absolvição, atipicidade de sua conduta, ou
falta de provas; quiçá numa eventual desclassificação para qualquer forma
mais branda.
Com relação à perda dos dias remidos, decretada pelo Juízo
das Execuções Criminais, em decorrência da prática de infração disciplinar de
natureza grave, verifica-se que fora aplicada a nova regra instituída pela Lei
no 12.433 de 29 de junho de 2011, em vigor desde a data de sua
publicação (de aplicação imediata, dado o caráter processual, e de
conteúdo mais brando para o sentenciado), que alterou dispositivos da
Lei de Execução Penal, dentre os quais os artigos 127 e 128, na parte
que dispõem sobre a remição de parte do tempo da execução da pena
por estudo ou por trabalho. Neste ponto, o juízo da execução criminal,
com acerto irretocável, entendeu necessária a revogação de um terço
(1/3), do tempo remido. O agravante e demais sentenciados iniciaram
uma gritaria e a passaram incitar os demais sentenciados do pavilhão,
iniciando um tumulto generalizado, em clara conduta de desprezo à
ordem e disciplina, tumultuando o ambiente carcerário. Assim, a
revogação no patamar de um terço fora fixada estritamente dentro das
balizas estabelecidas pelas margens penais e da discricionariedade que
é dada pelo artigo 57, da L.E.P.
natureza da conduta, motivos,
circunstâncias e consequências do fato, além da pessoa do faltoso e o
seu tempo de prisão , ao juiz, no processo individualizador da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001342-58.2019.8.26.0637 -Voto no
5
Por fim, em relação ao tema interrupção dos lapsos para fins
de benefícios, por conta da falta grave, deve restar consignado que sua
prática tem por sanção ao beneficiário de regimes mais brandos a regressão
de regime com a consequente imposição de nova contagem temporal e, em
uma interpretação recíproca esta também deve ser aplicada ao caso do
sentenciado em regime fechado. Entretanto, esta interrupção se limita à
progressão de regime, como bem decidiu o Juízo a quo, conforme julgados
do C. STF e C. S.T.J e Súmulas no 441, 534 e 535 desta mesma Corte
Superior.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR